Tribunal: STF
Processo: AI 543903
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não ataca os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317,
 § 1º, do RISTF. 3. Agravo de instrumento interposto por fax. Falta
das peças obrigatórias (§ 1º do art. 544 do CPC) quando da
transmissão. Necessidade. Parágrafo único do art. 1º da
Resolução-STF n.º 179/99. Precedente. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento